Tribunal: TJDFT
Processo: 0045644-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. IRRISORIEDADE DA PENHORA. ATO INÚTIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em 29/11/2013, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. O exequente alega, em síntese, que não foi observada a suspensão decorrente da Lei no 14.010/2020; que a citação da empresa coexecutada em 2022 interromperia o prazo prescricional; que houve constrição de valores em 2023; e que os executados devem ser condenados em honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação de devedor solidário em momento posterior ao início da execução pode interromper a prescrição intercorrente; (ii) verificar se a suspensão decorrente da Lei no 14.010/2020 afasta o reconhecimento da prescrição; (iii) analisar se penhoras de pequeno valor possuem efeito interruptivo; (iv) determinar se há condenação em honorários sucumbenciais em razão da extinção da execução por prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A citação do devedor solidário em 2022 não interrompe a prescrição intercorrente, pois esta já havia sido interrompida com a citação dos demais devedores em 12/03/2014, conforme art. 204, §1o, do CC/2002.
4. A suspensão da execução em 07/04/2017 ensejou a fluência do prazo de prescrição quinquenal intercorrente a partir de 07/04/2018, com suspensão legal entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (141 dias), conforme art. 3o da Lei 14.010/2020. Portanto, operou-se a prescrição em 26/08/2023, sem que ato útil à satisfação do crédito fosse praticado.
5. A citação da empresa coexecutada em 2022 e os bloqueios judiciais de R$ 623,29 e R$ 2.735,90 são inócuos para impedir a prescrição, pois valores ínfimos não interrompem o prazo, conforme jurisprudência consolidada (Tema 568/STJ).
6. A responsabilidade pela localização de bens penhoráveis incumbe ao exequente, não podendo a execução se eternizar mediante diligências infrutíferas ou formais.
7. A extinção da execução por prescrição intercorrente, após oitiva das partes, não implica condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 204, § 1o, e 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdãos 1934182, 1825617, 1810714, 1235587.